Tribunal: TJBA
Processo: 8064464-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064464-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: WELLINGTON FERREIRA AGUILAR

Advogado(s)
:
WELLINGTON FERREIRA AGUILAR JUNIOR registrado(a) civilmente como WELLINGTON FERREIRA AGUILAR JUNIOR

AGRAVADO: JOVENIL DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
GERVANIO SOARES ARCANJO, ODILAIR CARVALHO JUNIOR

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE ALTO VALOR. DEFERIMENTO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. LEGALIDADE DA MEDIDA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA MOMENTÂNEA CARACTERIZADA PELA ILIQUIDEZ DOS CRÉDITOS EXECUTADOS. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ARTIGO 98, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO DO ÔNUS PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. PROVIMENTO JUDICIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

1. É leg
í
timo o diferimento do pagamento das custas processuais para o final da lide em Ação de Execução de T
í
tulo Extrajudicial de elevado valor, quando a parte exequente alega e demonstra dificuldade de arcar com o adiantamento imediato, configurando hipossufici
ê
ncia momentânea, com base na interpretação teleol
ó
gica e na aplicação anal
ó
gica do artigo 98, par
á
grafo 6
º
, do C
ó
digo de Processo Civil, em prest
í
gio ao princ
í
pio constitucional do acesso
à
justiça e
à
garantia da efetividade da tutela jurisdicional.

2. A qualidade de credor de t
í
tulos de alto valor em ações de execução não afasta, por si s
ó
, a presunção de hipossufici
ê
ncia momentânea para o custeio imediato das despesas processuais, desde que demonstrada a iliquidez atual dos cr
é
ditos.

Dispositivos relevantes citados: Art. 98,
§
6
º
, do C
ó
digo de Processo Civil; Art. 82, do C
ó
digo de Processo Civil; Art. 784, inciso I, do C
ó
digo de Processo Civil; Art. 827 do C
ó
digo de Processo Civil; Art. 290 do C
ó
digo de Processo Civil; Art. 1.019, I, do C
ó
digo de Processo Civil; Art. 995, par
á
grafo
ú
nico, do C
ó
digo de Processo Civil; Art. 5
º
, inciso XXXV, da Constituição Federal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8064464-08.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante,
WELLINGTON FERREIRA AGUILAR
e,

como agravado,
JOVENIL DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara C
í
vel do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE